Tribunal: TJDFT
Processo: 0729291-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DECISÃO Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de distinguishing nos autos originários 0712296-21.2022.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda Pública do DF) e manteve o sobrestamento enquanto pendente de julgamento o Tema 1.169/STJ. A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). A parte agravante se afigura beneficiária da gratuidade de justiça (id 49198471 – p. 91). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 183 c/c 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta.